Tribunal: TJES
Processo: 0002253-48.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002253-48.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002253-48.2019.8.08.0049

APELANTE: CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
ART. 24-A, DA LEI 11.340/2006.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RECHAÇADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR
DA
PERSONALIDADE
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial acusatória narra, ainda que sucintamente, a conduta que pretende ver imputada ao final do processado aos agentes, viabilizando a ampla defesa e o contraditório assegurados pela Constituição Federal. Prejudicial rechaçada.

2. Preliminar de coisa julgada. Enquanto a ação penal tombada sob nº 0000256-30.2019.8.08.0049 apura crimes de ameaça e violação de domicílio ocorridos em 09/12/2018, a presente ação penal versa sobre crime de descumprimento de medida protetiva em meados de dezembro de 2018, no período das festas de final de ano, tratando-se, pois, de fatos delituosos diversos, ocorridos em datas e circunstâncias distintas. Prejudicial rejeitada.

3. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes STJ.

4. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

5. Não é cabível a desvaloração do vetorial da personalidade com base em ações penais em curso e condenações transitadas em julgado e, levando-se em conta, ainda, que inexistem elementos nos autos que permitam valorar negativamente a personalidade do acusado, impõe-se a sua neutralização.

6. Impõe-se o afastamento do reconhecimento da agravante de reincidência, visto que o trânsito em julgado da ação penal utilizada para agravar a reprimenda ocorreu em data posterior ao cometimento do delito apurado na presente ação penal.

7.
Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a pena imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002253-48.2019.8.08.0049

APELANTE: CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suas razões recursais (Id. 5294262, Vol. 01, pp. 217/241), a Defesa argui, preliminarmente, inépcia da denúncia, sob o fundamento de que não fora indicada a data em que, supostamente, ocorreu o descumprimento da medida protetiva.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabbrini Mirabete que
“
A denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial para ser o denunciado condenado, aplicando-se-lhe a competente pena, ou, no caso de inimputabilidade, a medida de segurança cabível” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, SP, 11ª ed., 2003, p.182).

Desta feita, não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial acusatória narra, ainda que sucintamente, a conduta que pretende ver imputada ao final do processado aos agentes, viabilizando a ampla defesa e o contraditório assegurados pela Constituição Federal.

No caso vertente, emerge da exordial acusatória (Id. 5307455, Vol. 01, p. 03/05) que, em meados de dezembro de 2018, em local e horários desconhecidos, o indiciado Claudinei Gonçalves da Silva descumpriu decisão judicial proferida no processo tombado sob n° 0002963-05.2018.8.08.0049, em que fora deferida medida protetiva, no âmbito da Lei n° 11.340/06, a sua ex-companheira, Cátia Regina Ferreira, uma vez que se aproximou da vítima e tentou, por diversas vezes, algum tipo de contato.

Nesse contexto, verifica-se que a narrativa contida na peça acusatória, somada aos elementos informativos colhidos até o momento do oferecimento da denúncia, revelam-se suficientes para o exercício da defesa, de modo que a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Em suas razões recursais (Id. 5294262, Vol. 01, pp. 217/241), a Defesa argui, preliminarmente, que os fatos narrados nos autos já foram apreciados na ação penal tombada sob nº 0000256-30.2019.8.08.0049

Ao que verifico, não assiste razão à Defesa, visto que, enquanto a ação penal tombada sob nº 0000256-30.2019.8.08.0049 apura crimes de ameaça e violação de domicílio ocorridos em 09/12/2018, a presente ação penal versa sobre crime de descumprimento de medida protetiva em meados de dezembro de 2018, tratando-se, pois, de fatos delituosos diversos, ocorridos em datas e circunstâncias distintas.

Nesse contexto, insta salientar que, em razão dos fatos descritos na ação penal n° 0000256-30.2019.8.08.0049, datados de 09/12/2018, a vítima protocolou, em 10/12/2018, requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que foram deferidas em decisão proferida em 13/12/2018 (Id. 5294262, Vol. 01, pp. 84/85), tendo o réu sido intimado da referida decisão em 17/12/2018, consoante informa a própria Defesa. Em 17/01/2019 (Id. 5294262, Vol. 01, p. 11/13), a vítima informou em novo depoimento na esfera inquisitorial que o réu continuava a procurá-la.

Destaque-se, ainda, que, em Juízo (Id. 5307455, mídia anexa), a autora informa que o descumprimento se deu no período entre o Natal e o Ano Novo, ou seja, após o réu ter sido intimado do deferimento das medidas protetivas.

À vista do exposto, rechaço a prefacial ora ventilada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA
em face da r. Sentença (Id. 5294262, Vol. 01, pp. 203/206), proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 01(um) ano, 01(um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado, por ser reincidente.

Emerge da Denúncia (Id. 5307455, Vol. 01, p. 03/05) que, em meados de dezembro de 2018, em local e horários desconhecidos, o indiciado Claudinei Gonçalves da Silva descumpriu decisão judicial proferida no processo tombado sob n° 0002963-05.2018.8.08.0049, em que fora deferida medida protetiva, no âmbito da Lei n° 11.340/06, a sua ex-companheira, Cátia Regina Ferreira, uma
vez que se aproximou da vítima e tentou, por diversas vezes, algum tipo de contato.

Devidamente processado, o réu fora condenado pelo descumprimento de medidas protetivas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 5294262, Vol. 01, pp. 27/29), da decisão que deferiu as medidas protetivas (Id. 5294262, Vol. 01, pp. 83/85) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em Juízo (Id. 5307455, mídia anexa), a vítima ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitorial (Id. 5294262, Vol. 01, p. 11/13), havendo declarado que o réu descumpriu a medida protetiva; que foi até sua residência e, em outro momento, tentou se aproximar dela em uma pracinha, perto da Igreja Católica; que, mesmo sabendo da medida protetiva, o réu sempre tentava manter contato de alguma forma, mostrando que estava sempre por perto, querendo saber o porquê da medida protetiva; tentava intimidá-la e amedrontá-la, que o descumprimento teria ocorrido após o Natal, no período das festas de final de ano.

Interrogado em Juízo (Id. 5307455, mídia anexa), o acusado negou a prática delitiva, dizendo que a vítima passava perto da sua casa; que foi autorizado pelo padrasto e irmão da vítima a entrar na casa desta; que nessa época não tinha medida protetiva.

Em Juízo (Id. 5307455, mídia anexa), a genitora da vítima, CÉLIA MARIA GOMES FERREIRA, ouvida na qualidade de informante, declarou que réu descumpriu as medidas protetivas, tendo se aproximado da vítima em uma pracinha e também perto da igreja

À luz de tal cenário, insta consignar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria do delito imputado ao acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base no seu patamar mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ora, na primeira fase da dosimetria, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da personalidade e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

A desvaloração do vetorial da
personalidade
fora arregimentada no fato de que é desviada, pois o acusado violou medida protetiva outorgada à vítima e, não obstante, respondeu e responde a outros processos, decorrentes de violência doméstica.

Nesse aspecto, cumpre pontuar que é assente no e. STJ o entendimento de que,
“para os fins do art. 59, do Código Penal, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo - aspectos morais e psicológicos -, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade” (AgRg no HC n. 462.299/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/4/2021).(AgRg no HC n. 683.236/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Desta feita, considerando que não é cabível a desvaloração do vetorial da personalidade com base em ações penais em curso e condenações transitadas em julgado e, levando-se em conta, ainda, que inexistem elementos nos autos que permitam valorar negativamente a personalidade do acusado, impõe-se a sua neutralização.

Por outro lado, revela-se idônea a desvaloração do modulador consequências do crime, consubstanciada no fato de que a vítima teve que se mudar das proximidades onde vivia e isso inclusive a atrapalhou nas suas relações de trabalho, devendo, pois, ser mantida.

Superada tal aresta, comporta acolhimento o pleito recursal de afastamento da agravante de reincidência, visto que o Juízo sentenciante utilizou o processo tombado sob nº 0000256-30.2019.8.08.0049 para o reconhecimento da agravante, no entanto, o trânsito em julgado da referida ação penal se deu em 05/10/2020, isto é, em data posterior ao cometimento do delito apurado na presente ação penal, que ocorreu em meados de dezembro de 2018, sendo imperioso, portanto, o afastamento de tal agravante.

Tecidas tais considerações, procedo ao refazimento da dosimetria.

É de se destacar, inicialmente, que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na primeira fase, remanescendo o modulador das consequências do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a

fração de 1/8 (um oitavo)

a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
06 (seis) meses de detenção, que torno definitiva
, ante a ausência de atenuantes e agravantes a serem abalizadas, bem como de causas de diminuição e aumento a serem abalizadas.

Fixo o regime aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante, reduzindo-a para
0
6
(
seis
) meses de detenção
, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o recurso do acusado CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA, condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O Relator, Des. HELIMAR PINTO, rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e de coisa julgada, e no mérito, deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer como indevida a negativação da baliza “personalidade”, na fase do art. 59, do CP e, na fase intermediária, afastou a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

No caso, acompanharei o entendimento da Relatoria, pois também entendo que não é possível desvalorar o vetor “personalidade”, na primeira fase, bem como, não identifiquei a ocorrência da reincidência, devendo ser afastada a agravante, na segunda fase dosimétrica.

Isto posto, acompanho o voto do Des. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena do réu CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA, fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.